Tribunal: TJSP
Processo: 0009957-69.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Município de Limeira. Concessionária de serviço público de transporte ferroviário de cargas. Pretensão à anulação de ato de embargo de obra por falta de licença municipal. Alegação de que o Município não tem competência para exigir licença de obra realizada em cumprimento a contrato de concessão firmado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para a prestação

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Município de Limeira. Concessionária de serviço público de transporte ferroviário de cargas. Pretensão à anulação de ato de embargo de obra por falta de licença municipal. Alegação de que o Município não tem competência para exigir licença de obra realizada em cumprimento a contrato de concessão firmado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para a prestação de serviço público de titularidade da União. Inadmissibilidade. Competência que decorre do disposto no art. 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal. Resolução no 2.695/2008, da ANTT, que, ao disciplinar os procedimentos necessários para a obtenção de autorização para a execução de obra na malha ferroviária objeto da concessão, exige a apresentação de "licenças de órgãos governamentais expedidas pelas autoridades competentes" (art. 3o, §1o, inciso II). Necessidade de observância da legislação de obras e urbanismo municipal. Inexistência de ilegalidade. Sentença que denegou a segurança. Recurso não provido.